Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SEM FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar o pedido de penhora de cotas sociais do executado, sob o argumento de que não mais seriam analisados pleitos do exequente até o transcurso do prazo legal, salvo hipóteses do art. 923 do CPC. O agravante alega ausência de bens penhoráveis e requer a constrição sobre participações societárias do devedor, com a devida análise judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida configurou negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de fundamentar a impossibilidade ou inviabilidade da penhora de cotas sociais, impedindo o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil (art. 1.026) e o Código de Processo Civil (art. 861) admitem a penhora de cotas sociais, assegurando aos demais sócios o direito de preferência em sua aquisição.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de penhora de quotas sociais, por não ofender o princípio da affectio societatis nem implicar ingresso automático de terceiro no quadro societário (AgRg no AREsp 551.613/RJ; AgInt no REsp 1.494.056/DF; AgRg no REsp 1.221.579/MS; REsp 1.803.250/SP).
5. A decisão agravada deixou de analisar o pedido formulado, limitando-se a manter a suspensão do processo, sem enfrentar a viabilidade da constrição, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
6. O art. 921, §§ 2o e 3o, do CPC, permite a indicação de bens penhoráveis mesmo durante a suspensão ou arquivamento da execução, de modo que o juízo não poderia se furtar à apreciação do requerimento.
7. A ausência de fundamentação viola o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição e inviabiliza o exercício do direito de defesa e de recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de cotas sociais como meio de satisfação de dívida particular do sócio, inexistindo vedação legal ou violação à affectio societatis.
2. O juiz deve apreciar pedidos de constrição patrimonial regularmente formulados, ainda que durante a suspensão do processo, nos termos do art. 921, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. A ausência de fundamentação sobre pleito relevante configura negativa de prestação jurisdicional e nulidade da decisão.